Tribunal: TJSP
Processo: 2020338-05.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DA CONTRADIÇÃO APONTADA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE CASO O RÉU CONCORDASSE COM AS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR, NÃO SERIA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – LUCROS QUE DEVEM TOMAR COMO BASE AS CONTAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DA CONTRADIÇÃO APONTADA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE CASO O RÉU CONCORDASSE COM AS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR, NÃO SERIA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – LUCROS QUE DEVEM TOMAR COMO BASE AS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR – AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO MODIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.